Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708201-55.2020.8.07.0005 RECORRENTE: FERNANDA PEREIRA DA CUNHA RIBEIRO RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TÍTULO ORIGINAL. FACULDADE DO JUIZ. DESNECESSIDADE. CDC. DIREITO DE PREFERÊNCIA. OMISSÃO DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. COMPATIBILIDADE COM A AÇÃO MONITÓRIA. PRODUTO COM NATUREZA DE AMOSTRA GRÁTIS. SINGULARIDADE E INDIVIDUALIDADE DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIA DE FORMATURA. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS NA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO E MÁ-FÉ DA FORNECEDORA DO SERVIÇO. AFASTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM O ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ante a faculdade prevista em lei e verificada a ausência de motivação a retirar a idoneidade dos documentos, mormente em razão da própria apelante confirmar a contratação do serviço com a efetiva compra do álbum de fotografias, regular a juntada de simples cópia das promissórias. 2. É perfeitamente possível, factível e legalmente prevista a possibilidade de discussão da causa debendi em ação monitória, independentemente de o título ter circulado ou não, fato relevante para as ações executivas instruídas com títulos executivos extrajudiciais, o que não se aplica na hipótese, uma vez que a característica do título injuntivo, próprio a instruir o feito monitório, é a perda de sua força executiva. Nesse espeque, autorizado pelo artigo 702 do CPC, o devedor poderá embargar a ação monitória com ampla matéria de defesa, como bem evidencia o parágrafo primeiro do referido dispositivo. 3. O produto é de interesse da apelada, não se destinando a nenhuma outra pessoa, marcado pela individualidade e singularidade, com poses e enquadramento adequados da formanda, o que não se confunde com a simples amostra grátis, com distribuição genérica e sem significação sentimental com o destinatário. 4. Transcorrido o lapso temporal de mais de 4 anos entre a compra do álbum de fotografias e emissão das notas promissórias e a data do ajuizamento da ação, em momento algum, consoante conjunto probatório constante dos autos, a apelante pretendeu arrepender-se da compra do produto, apenas questionando seu eventual direito após o ajuizamento da ação, inaplicável, portanto, o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC. 5. A aplicação do princípio Duty to mitigate the loss, como consectário do princípio da boa-fé objetiva, tem seu campo de atuação delineado à comprovação de que o credor deixou de praticar qualquer ato no sentido de mitigar suas perdas, em indiscutível abuso de direito. Não se verifica o excesso ou abuso por parte da apelante em aguardar razoável lapso temporal para o ajuizamento da demanda, especialmente porque hígido o seu direito de crédito e pela ausência de prova de que, com o seu comportamento, promoveu atitude abusiva em induzir na parte devedora a expectativa de que a dívida não seria mais cobrada. 6. Escorreita a sentença ao fixar a correção monetária e os juros de mora a partir do vencimento de cada nota promissória, uma vez que declarado o seu termo nos próprios títulos juntados, o que atrai a aplicação do artigo 397 do Código Civil. 7. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, alegando que a inércia da parte recorrida em cobrar o seu crédito encerra ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. Assevera que o credor deve ser diligente no sentido de fazer valer suas obrigações oriundas do contrato para mitigar as próprias perdas, ao invés de deixar acumular as prestações. Acrescenta que, por tais razões, deve ser excluída a cobrança dos encargos, com base na aplicação do princípio Duty to mitigate the loss, e de que não significar eximir-se do pagamento do principal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Não se verifica o excesso ou abuso por parte da apelante em aguardar razoável lapso temporal para o ajuizamento da demanda, especialmente porque hígido o seu direito de crédito e pela ausência de prova de que, com o seu comportamento, promoveu atitude abusiva em induzir na parte devedora a expectativa de que a dívida não seria mais cobrada” (ID Num. 31580352 - Pág. 6). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017